Tribunal: TJDFT
Processo: 0759778-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0759778-05.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Não merecem guarida as alegações do embargante, porquanto o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo julgador. E na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar. O que se evidencia claramente no recurso, é que o embargante não observou o princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões são dissociadas dos fundamentos da decisão ora recorrida, a qual consignou que “(...) inviável a remessa dos autos à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, porquanto é órgão da Justiça Federal. Inclusive a fundamentação do autor tem como base a Lei 10.259/01, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, não se aplicando ao caso em questão.(...)” No entanto, o recorrente volta a abordar o mérito já discutido pelo colegiado, pretendendo a parte, na realidade, a reanálise da matéria já apreciada no acórdão. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito